Tribunal: TJDFT
Processo: 0748404-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DE ICMS-DIFAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO.
1. Conforme dispõe o artigo 6o, parágrafo 3o, da Lei 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”
2. De acordo com o artigo 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente aos integrantes da carreira de auditoria tributária o exercício das funções de fiscalização, lançamento e arrecadação dos tributos.
3. O Decreto no 18.955/1997, que instituiu o regulamento do ICMS no Distrito Federal, estabelece que a fiscalização do tributo será exercida privativamente por servidor fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda. Já a análise de eventual compensação e/ou restituição de tributos constitui atividade própria de órgão interno da Subsecretaria da Receita, conforme disposto no artigo 55 do regimento interno da Secretaria de Estado de Fazenda, atual Secretaria de Estado de Economia do DF (Decreto no 35.565/2014).
4. O Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal não detém pertinência subjetiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que busca a declaração de inexigibilidade de tributo e eventual compensação ou restituição de tributo cobrado indevidamente.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Segurança denegada.